Tribunal: TJSP
Processo: 1015812-75.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS EXPONDO INFORMAÇÕES SIGILOSAS CONTIDAS EM PROCESSO JUDICIAL ENVOLVENDO O AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – PUBLICAÇÕES QUE LEVARAM A CONHECIMENTO DE TERCEIROS, QUE SEQUER TINHAM CONHECIMENTO DA QUESTÃO, NOTÍCIAS ACERCA DO AUTOR, QUE FOI CRITICADO NEGATIVAMENTE EM PÚBLICO – VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS EXPONDO INFORMAÇÕES SIGILOSAS CONTIDAS EM PROCESSO JUDICIAL ENVOLVENDO O AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – PUBLICAÇÕES QUE LEVARAM A CONHECIMENTO DE TERCEIROS, QUE SEQUER TINHAM CONHECIMENTO DA QUESTÃO, NOTÍCIAS ACERCA DO AUTOR, QUE FOI CRITICADO NEGATIVAMENTE EM PÚBLICO – VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL – JUROS DE MORA MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.